Tribunal: TJSP
Processo: 2095115-77.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
r Municipal de Pederneiras n.o 3.619/20, que institui o cargo de controlador interno na Câmara Municipal, a ser preenchido por servidor efetivo com função de confiança. Competência exclusiva da Câmara Municipal para dispor em resolução sobre a criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e para a iniciativa de lei das respectivas remunerações. Exegese do art. 20, inc. III, da CE. Parâmetro de constitucionalidade que deve ser admitido consoante a inteligência do art. 144 da CE. Hipótese em que o cargo foi criado por lei e com a sanção tácita do alcaide. Inadmissibilidade. Não bastasse, atribuições de natureza burocráticas, técnicas ou operacionais que devem ser preenchidos por ocupantes de cargo efetivo e sem funções de confiança. STF, RE 1.041.210-SP, com repercussão geral. Inconstitucionalidade. Ocorrência. Exegese dos arts. 35, 111, 115, inc. II e V, e 144 da CE. Precedentes deste C. Órgão Especial. Modulação. Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público. Declaração de inconstitucionalidade com eficácia após 120 dias corridos a contar de 01.01.25, vedadas novas nomeações e observada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até o término do prazo de modulação. Exegese do art. 73, inc. V, da Lei n.o 9.504/97. ADI 2172495-16.2023.8.26.0000, Rel. Des. Jarbas Gomes, maioria, j. 10.04.24.

Pedido procedente, com observação e modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2095115-77.2024.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/07/2024; Data de Registro: 26/07/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Tasso Duarte de Melo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/07/2024

Data de publicação:

26/07/2024

Ementa:
VOTO No 40057

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar Municipal de Pederneiras n.o 3.619/20, que institui o cargo de controlador interno na Câmara Municipal, a ser preenchido por servidor efetivo com função de confiança. Competência exclusiva da Câmara Municipal para dispor em resolução sobre a criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e

Ementa:
VOTO No 40057

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar Municipal de Pederneiras n.o 3.619/20, que institui o cargo de controlador interno na Câmara Municipal, a ser preenchido por servidor efetivo com função de confiança. Competência exclusiva da Câmara Municipal para dispor em resolução sobre a criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e para a iniciativa de lei das respectivas remunerações. Exegese do art. 20, inc. III, da CE. Parâmetro de constitucionalidade que deve ser admitido consoante a inteligência do art. 144 da CE. Hipótese em que o cargo foi criado por lei e com a sanção tácita do alcaide. Inadmissibilidade. Não bastasse, atribuições de natureza burocráticas, técnicas ou operacionais que devem ser preenchidos por ocupantes de cargo efetivo e sem funções de confiança. STF, RE 1.041.210-SP, com repercussão geral. Inconstitucionalidade. Ocorrência. Exegese dos arts. 35, 111, 115, inc. II e V, e 144 da CE. Precedentes deste C. Órgão Especial. Modulação. Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público. Declaração de inconstitucionalidade com eficácia após 120 dias corridos a contar de 01.01.25, vedadas novas nomeações e observada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até o término do prazo de modulação. Exegese do art. 73, inc. V, da Lei n.o 9.504/97. ADI 2172495-16.2023.8.26.0000, Rel. Des. Jarbas Gomes, maioria, j. 10.04.24.

Pedido procedente, com observação e modulação.